Tribunal: TJSP
Processo: 2187234-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE, SUPOSTAMENTE, SERIA O CORRETO. INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. MATÉRIA QUE, CONTUDO, PODERIA TER SIDO EXAMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO, DADO QUE TRATAVA DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR APENAS A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE, SUPOSTAMENTE, SERIA O CORRETO. INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. MATÉRIA QUE, CONTUDO, PODERIA TER SIDO EXAMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO, DADO QUE TRATAVA DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR APENAS A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187234-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
GILBERTO RODRIGUES. (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CAIXA SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao agravo. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187234-33.2019.8.26.0000 SÃO CARLOS VOTO No 47546 2/5
VOTO No 47.546
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2187234-33.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0004566-16.2018.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS 5a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES.
AGRAVADO: CAIXA SEGUROS S/A
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR
QUE,
SUPOSTAMENTE,
SERIA
O
CORRETO.
INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o,
DO CPC. MATÉRIA QUE, CONTUDO, PODERIA TER
SIDO EXAMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO, DADO QUE
TRATAVA
DA
INTERPRETAÇÃO
DO
TÍTULO
EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MODIFICAR APENAS A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
Recurso parcialmente provido.
Gilberto Rodrigues ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Caixa Seguros S/A, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de
cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada.
Sustenta o agravante que o juízo de primeiro grau errou ao julgar a
impugnação e acatá-la em vez de rejeitá-la com fundamento nos arts. 525 e seus
parágrafos 4o e 5o. Como se não bastasse, condenou o exequente ao pagamento de verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187234-33.2019.8.26.0000 SÃO CARLOS VOTO No 47546 3/5
de sucumbência. Aduz ter oposto embargos declaratórios, os quais não foram
conhecidos. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 336/337 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 341/351. Preliminarmente, a agravada argui que o
recurso não deveria ser admitido, porque as razões expostas no recurso apenas
insistiriam na rediscussão da ausência de excesso de execução. Ressalta que o
recorrente deveria indicar as razões do pedido de reforma da decisão de primeiro grau,
havendo violação do princípio da dialeticidade. Aduz haver matéria de ordem pública,
pois haveria ofensa à coisa julgada na determinação de devolução de parcelas.
Este é o relatório.
De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso arguida
em contraminuta.
O recorrente indica claramente o dispositivo legal que entende ter sido
violado pela decisão de primeiro grau, não constituindo as suas razões meras repetições
da tese afastada pelo juízo de origem.
Passa-se, assim, a examinar o mérito.
O agravante tem razão, em parte, nas suas pretensões.
De fato, examinando a impugnação apresentada às fls. 53/58 dos autos
principais, verifica-se que a impugnante alegou excesso de execução (itens 24 a 30),
mas não apresentou qual seria o valor devido.
A impugnante não observou a disposição contida no art. 525, § 4o,
segundo a qual ela deveria declarar de imediato o valor que entendia correto. Não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187234-33.2019.8.26.0000 SÃO CARLOS VOTO No 47546 4/5
fazendo, a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, nos termos da
disposição contida no § 5o do aludido artigo de lei.
Todavia, razão assiste à agravada quando alerta que o juízo tem o direito
de agir de ofício, examinando matérias de ordem pública. Com efeito, apesar de a
impugnação merecer ser rejeitada por não ter indicado o valor devido, pode o
magistrado verificar se a pretensão está ou não de acordo com o título exequendo.
E os fundamentos declinados na decisão do juízo “a quo” (fls. 294/296
dos autos principais) não impugnados no recurso dizem respeito à interpretação do
título exequendo.
O juízo concluiu que havia, no título executivo, imposição de obrigação
de pagamento em relação a terceiro, o que implica uma obrigação de dar e não de fazer.
A determinação de modificação do modo como o crédito deverá ser
liquidado fica mantida.
A sucumbência, contudo, deve ser modificada. Considerando que a
impugnação apresentada não observou as disposições do art. 525, §§ 4o e 5o, deverá
responder integralmente pelo pagamento da sucumbência. Fica, portanto, a
executada/impugnante condenada ao pagamento de 15% sobre o valor da dívida.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187234-33.2019.8.26.0000 SÃO CARLOS VOTO No 47546 5/5